Tribunal: TJSP
Processo: 2159470-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu a gratuidade judiciária à empresa recorrente. Pedido de gratuidade formulado no curso do processo. Ausente demonstração da alegada incapacidade financeira ou alteração da situação financeira da postulante. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Concessão de prazo para a juntada de documentos, nos termos do artigo 99, § 2o, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu a gratuidade judiciária à empresa recorrente. Pedido de gratuidade formulado no curso do processo. Ausente demonstração da alegada incapacidade financeira ou alteração da situação financeira da postulante. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Concessão de prazo para a juntada de documentos, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. Comprovação da penúria financeira através de documentos, deve ser realizada quando formulado o pedido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000878753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2159470-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OXIS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA HOME CARE EIRELI LTDA, é
agravado LINDE GASES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2159470-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Agravante :Oxis Centro de Distribuição para Home Care Eireli Ltda.
Agravada : Linde Gases Ltda.
Voto no 13.919
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator
que indeferiu a gratuidade judiciária à empresa recorrente.
Pedido de gratuidade formulado no curso do processo. Ausente
demonstração da alegada incapacidade financeira ou alteração
da situação financeira da postulante. Decisão mantida.
PEDIDO ALTERNATIVO. Concessão de prazo para a juntada
de documentos, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil. Pedido de gratuidade de justiça formulado por
pessoa jurídica. Comprovação da penúria financeira através de
documentos, deve ser realizada quando formulado o pedido.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto contra a decisão de fls.
25/27 proferida por este Relator, que indeferiu a gratuidade judiciária à
empresa recorrente e determinou o recolhimento das custas relativas ao
agravo de instrumento em 5 dias, sob pena de deserção.
Em síntese, a recorrente alega não possuir
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais,
conforme demonstrariam os documentos juntados aos autos. Requer a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente,
pleiteia a concessão de prazo para juntada de outros documentos.
Manifestação da agravada (fls. 12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Malgrado os argumentos expostos na sua
irresignação através deste agravo interno, não se vislumbra qualquer
irregularidade na Decisão de fls. 25/27 proferida por este Relator.
A recorrente formulou no agravo de instrumento,
pedido de gratuidade de justiça.
Convém ressaltar, que na sentença dos autos
principais no 1097059-69.2017.8.26.0100, foi revogado o benefício da
gratuidade de justiça concedido à recorrente.
O instituto da assistência judiciária é instrumento
voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos
financeiramente.
Quanto às pessoas físicas, o artigo 99, § 3o, do
novel Estatuto Processual especifica que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Sabidamente, em relação à pessoa jurídica, ela
não se compraz ao benefício da concessão da justiça gratuita pela simples
declaração de hipossuficiência.
Nesta dicção, o C. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”
No caso, a demonstração da penúria financeira
através da juntada de documentos, deve ocorrer quando formulado o
pedido de gratuidade de justiça.
Frise-se que o documento juntado ao recurso não
evidencia a absoluta incapacidade financeira da recorrente, para arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento das despesas processuais.
Ademais, consoante entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade de justiça formulado no curso
do processo, necessita da comprovação da alteração da situação financeira
da requerente, o que não ocorreu no caso.
A respeito:
“O pedido de Justiça Gratuita formulado no
curso do processo pressupõe alteração na situação financeira do
requerente, a qual deve restar devidamente comprovada nos autos" (STJ,
ac. un. da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste
Estado na Apelação Cível 1.0701.00.000709-9/001 da Comarca de
Uberaba, rel. Des. Mota e Silva, publ. no DJMG em 7.6.2006).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA
LIDE. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO
DA
POSSIBILIDADE
ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1.
Não
há
falar
em
violação
ao
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal de
origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao
órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram
a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo
específico a determinados preceitos legais. 2. A conclusão a
que chegou o Tribunal de origem, acerca da condição de arcar
com as custas processuais e honorários, decorreu de convicção
formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Incide no caso a Súmula 7/STJ. 3. A decisão da Corte local
que entende ser necessária a comprovação da modificação da
condição econômica da parte, quando o requerimento da
assistência judiciária se dá no curso do processo, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no
AREsp
85273/SP,
Relator
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, 4a Turma, j. em 11/12/2012, DJe 01/02/2013,
g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recorrente não apresentou qualquer documento
que demonstrasse a alteração de sua situação financeira ou comprovasse a
alegada hipossuficiência.
Destarte, deve ser mantida a decisão de fls. 25/27,
que indeferiu à recorrente, os benefícios da gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas relativas ao agravo de instrumento,
no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento daquele recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19300
Agravo Interno Cível no 2159470-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Oxis Centro de Distribuição para Home Care EIRELI ltda
Agravado: Linde Gases Ltda
Perito (Terceiro): Rv Home Care Serviços Medicos Hospitalares
Domiciliares Ltda EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A recorrente, pessoa jurídica, requereu a concessão das
benesses da gratuidade da justiça em grau de recurso, conforme permissivo
do artigo 99 do CPC.
O E. Desembargador Relator entendeu pelo indeferimento
liminar da pretensão, sendo este o objeto do recurso de agravo interno.
Pois bem.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
A agravante juntou com as razões de recurso somente Balanço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acumulado 2020 (fls. 10/12).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o magistrado pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Mesmo assim, verifica-se que não houve o cumprimento do art.
99, §2o, do CPC, pois não houve oportunidade à agravante de complementar a
documentação apresentada, para provar a hipossuficiência financeira alegada.
Ora, não pode haver o indeferimento de plano do pedido, sem
conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Neste sentido, vale trazer à baila o julgado do Exmo.
Desembargador Costa Netto, da 9a Câmara, indicando a necessidade de
concessão de prazo para a comprovação da situação de hipossuficiência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência
Decisão anulada, de ofício
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005248-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018) (g.n.).
Assim, deve ser acolhido o pedido subsidiário da recorrente, a
fim de ser aplicado o artigo 99, §2o do CPC, para que seja concedido prazo
para a agravante comprovar a hipossuficiência financeira alegada, com outros
documentos e após ser reapreciada a pretensão.
Assim, em harmonia com todo o exposto, pelo meu voto,
DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso para ser concedida oportunidade à
agravante de comprovar a hipossuficiência financeira e, em seguida, ser
reapreciado o pedido.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
13019D4B
6
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
134CE901
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2159470-38.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.